Tribunal: TJDFT
Processo: 0748073-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748073-87.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABELARDO GOMES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ABELARDO GOMES DA SILVA JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Inicialmente, registro que o autor propôs demanda idêntica anteriormente, distribuída para o Juizado Especial Cível do Riacho Fundo sob o n.o 0708035-79.2023.8.07.0017. Contudo, este processo foi extinto sem resolução do mérito. Não há, pois, caso de litispendência, tampouco aquele Juizado Especial é prevento, pois é facultativa a opção pelo procedimento da Lei 9.099/1995. Nos termos do art. 1-A do Decreto no 8.573/2015, incluído pelo Decreto no 10.197/2020, em vigor desde 1o de março de 2020, “o Consumidor.gov.br é a plataforma digital oficial da administração pública federal direta, autárquica e fundacional para a autocomposição nas controvérsias em relações de consumo.” Destaco que, a despeito da data de entrada em vigor do aludido Decreto, a plataforma para autocomposição já está disponível para utilização. Dessa forma, em homenagem aos métodos alternativos de solução de conflitos, que ganharam grande relevância com a Emenda Constitucional 45/2004 e, mais recentemente, com o Código de Processo Civil de 2015 (art. 3o, § 3o), determino o sobrestamento do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual deverá a autora comprovar, sob pena de indeferimento da petição inicial, o prévio requerimento pela plataforma www.consumidor.gov.br, a fim de que comprovar a existência da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. Oportuno ressaltar que, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), sendo necessário para que se possa demonstrar estar configurado o interesse de agir. Após, emende-se, ainda, para recolher as custas iniciais, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual.” O Agravante sustenta (i) que “a tentativa de composição administrativa não constitui condição da ação; (ii) que “nunca solicitou cartões de crédito ou contratou qualquer Pacote de Serviços Platinum Milenium junto ao Agravado”; (iii) que o Agravado inscreveu seu nome em cadastro de inadimplentes sem comunicação prévia; (iv) que o Agravado “reconheceu a fraude perpetrada pelo Sr. Joelson Martins Santos, em fevereiro de 2023”; e (v) que a continuidade dos descontos prejudica sua situação financeira. Requer a antecipação de tutela recursal para excluir a exigência de composição extrajudicial e para determinar a cessação dos descontos e a restituição das quantias de R$ 2.676,92 e R$ 45,90. É o relatório. Decido. A existência de plataforma digital que pode ser utilizada para a autocomposição entre consumidor e fornecedor não autoriza nem dá respaldo à suspensão do processo, máxime quando há pedido de tutela provisória, com a devida venia. De acordo com o artigo 3o, caput, do Código de Processo Civil, na esteira do inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal, “não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”. Tem o Agravante, assim, direito subjetivo processual ao exame da tutela provisória requerida. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para afastar o sobrestamento do processo e determinar o exame do pedido de tutela provisória. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator